Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. AUSENTE VÍCIOS NO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na anulação do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso alega que o artigo 165-A do CTB viola o princípio constitucional da não autoincriminação, além de ressaltar que o agente de trânsito é obrigado a descrever as características para indicar que a condutora estivesse sob influência de álcool, o que ausente no caso concreto. Ainda, destaca que utiliza medicamentos com álcool etílico, de modo que a recusa ocorreu tão somente por conta do medo de um resultado positivo no teste. Enfim, assinala a existência de vícios no auto de infração de trânsito, face a ausência da assinatura da condutora e falta de uma testemunha.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade do auto de infração de trânsito decorrente do artigo 165-A do CTB.
III. Razões de decidir
4. Não há que se falar que se falar em inconstitucionalidade da norma por ofensa ao princípio da não autoincriminação. Tal conclusão é extraída a partir dos fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça quando se manifestou acerca da compatibilidade das disposições do Código de Trânsito Brasileiro com o ordenamento pátrio, inclusive com o Pacto de San José da Costa Rica, oportunidade em que concluiu que o princípio da não autoincriminação não deva ser estendido à esfera administrativa quando esta não tenha repercussões penais.
5. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”. Assim, não prospera a tese de que o agente de trânsito deveria apresentar auto de constatação elencando os sinais de embriaguez, visto que a infração indicada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, de modo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez. No mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
6. Pelas mesmas razões, inexiste nulidade do auto de infração sob a tese de que apenas realizou a recusa face o medo de eventual positivo pelo uso de medicamento com álcool, eis que a infração decorre da mera negativa na realização do etilômetro. De todo modo, o uso de medicamento com álcool não é justa causa para a sua conduta, visto que não se admite a condução do veículo após a ingestão de álcool, ainda que decorrente do uso de medicamentos.
7. O CTB dispõe que no auto de infração deverá constar a assinatura do infrator, apenas quando possível (artigo 280, VI do CTB), de modo que ausente obrigatoriedade daquela assinatura. Adiante, o artigo 8o, IV da Resolução no 432/2013 do Contran não aponta a obrigatoriedade de constar a assinatura de eventuais testemunhas no caso de recusa do condutor em assinar o auto de infração. Isso porque aquele dispositivo apenas esclarece que o auto de infração deverá indicar, conforme o caso, outras informações complementares, como “a identificação da (s) testemunha (s), se houve fotos, vídeos ou outro meio de prova complementar, se houve recusa do condutor, entre outras informações disponíveis”, de modo que inexiste obrigatoriedade do auto de infração elencar testemunhas. Assim, ausente os vícios alegados pela parte autora. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 280.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 16/TUJ/TJDFT.